Tribunal: TJDFT
Processo: 0741356-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0741356-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO IMPETRANTE: DJALMA FERREIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Djalma Ferreira Filho em favor de VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, em decorrência da coação ilegal que consistiria no excesso de prazo da prisão preventiva. O impetrante relata que a paciente está presa desde o dia 29 de agosto de 2022, havendo excesso de prazo. Que há equívoco quanto a capitulação do delito em apuração. Diz que a paciente possui saúde debilitada, e que problemas de saúde são antigos e foram a causa de seu precoce e definitivo afastamento de atividades laborais. Alega que a paciente é primária e portadora de bons antecedentes. Ressalta que há presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem em razão da inexistência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva. É relatório. DECIDO: Ausentes os requisitos legais, inadmito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente é vista no ID Num. 41954234 - Pág. 67/69 dos autos. De início, verifico que a 2a Turma Criminal julgou, sob minha Relatoria, a menos de um mês o HC 0730344-82.2022.8.07.0000, o qual ficou consignado que não havia constrangimento ilegal na prisão cautelar da ora paciente, vejamos: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COAÇAO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE JÁ BENEFICIADA COM HC ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva da acusada foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque há fundado receio de reiteração criminosa, ante as ameaças da investigada contra uma detenta e a autoridade policial que investiga o caso. 2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por se tratar de pessoa perigosa e que já havia sido beneficiada em outra ocasião, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. HABEAS CORPUSADMITIDO e ORDEM DENEGADA.” Destarte, ao observar o recente acórdão, nota-se que não há cenário novo que pude vir a interferir na recente decisão já prolatada quanto aos requisitos da prisão preventiva. Tem-se que, após o Acórdão 1637674, no HC 0730344-82.2022.8.07.0000, não houve reanálise da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual o exame da presente impetração geraria supressão de instância. Assim, por não vislumbrar patente ilegalidade na manutenção da prisão da paciente, que permita que a questão seja desde logo apreciada pela segunda instância, pois como posto acima, a 2a Turma Criminal do TJDFT já se manifestou sobre a regularidade da prisão preventiva da ora paciente, deixo de tecer maiores comentários sobre os requisitos da prisão cautelar imposta. Ressalto que não foram apresentados fatos novos na impetração. Quanto ao prazo da prisão preventiva, verifico que, de igual forma, a alegação de excesso de prazo não foi analisada pelo Juízo a quo, razão pela qual sua apreciação no 2o grau de jurisdição configuraria indevida supressão de instância. Assim, não sendo demonstrada nova decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente é medida que se impõe. Forte em tais razões, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Diante do exposto, NÃO ADMITO A IMPETRAÇÃO, em razão da supressão de instância, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, informando-lhe sobre a necessidade de observância da regra do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador